Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715160-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUVINA DA SILVA CARDOSO, WASHINGTON LUIZ DA SILVA CARDOSO, LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO, NEY DA SILVA CARDOSO, DULCINEIA DA SILVA CARDOSO, ADRIANA DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID no 30470023, os recorrentes requerem seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto o mérito recursal versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Razão assiste aos recorrentes. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discuto o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 03/08/2020). Ante o exposto, revogo a determinação de ID no 31474419. Em seguida, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007